Tribunal: STJ
Processo: 0006966-27.2017.8.19.0212
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955382 - RJ
(2025/0204206-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO OÁSIS RESORT DE MORAR
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
NATHALIA VASQUES DA COSTA OLIVEIRA - RJ234342
THAÍSSA OLIVEIRA PACHECO - RJ225441
EMBARGADO
: CHARLES LUIZ PEREIRA
EMBARGADO
: SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VERONICA CORREA DA COSTA - RJ187311
NATALIA CAPITA BONIOLO - RJ184186
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA56442342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 914ad24b-8ef7-414d-b5fa-2a34b9450e27

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 914ad24b-8ef7-414d-b5fa-2a34b9450e27

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955382 - RJ
(2025/0204206-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO OÁSIS RESORT DE MORAR
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
NATHALIA VASQUES DA COSTA OLIVEIRA - RJ234342
THAÍSSA OLIVEIRA PACHECO - RJ225441
EMBARGADO
: CHARLES LUIZ PEREIRA
EMBARGADO
: SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VERONICA CORREA DA COSTA - RJ187311
NATALIA CAPITA BONIOLO - RJ184186
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA55851581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: c5779d7a-651c-4d07-bee4-970180958bfe

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.224-1.232) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 1.214):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE CARGA NORMATIVA. ATO NORMATIVO SÚMULA N. 284/STF.
INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da a fundamentação Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros atos
que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que há omissão no
acórdão quanto à invocada violação do
do CPC.
art. 1.022
Alega, ainda, a incompatibilidade de aplicação simultânea dos fundamentos
de impossibilidade de apreciação de matéria infralegal e da Súmula n. 284 do STF.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.236-1.243), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55851581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: c5779d7a-651c-4d07-bee4-970180958bfe

Em verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 1.220):
Quanto aos arts. 1.333 e 1.351 do CC, a peça recursal não esclareceu de
que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação
genérica de normas, sem argumentação clara e associada às razões de
decidir do aresto impugnado. Limitando-se a parte recorrente a afirmar
ofensa a dispositivos de lei sem, contudo, demonstrar a suposta violação ou
a correta interpretação, há evidente deficiência na fundamentação, fazendo
incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
Outrossim, o intento da recorrente é discutir a interpretação dada pela Corte
local a dispositivo da convenção de condomínio que rege a relação entre as
partes.
Contudo, no âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros atos
que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal.

A respeito da alegada omissão quanto à análise da violação do
do
art. 1.022
CPC, vale destacar que a tese de negativa de prestação jurisdicional não foi
apresentada nas razões do recurso especial.
Nesses termos, incabível o exame de tese não exposta no especial e
invocada pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
Outrossim, não se verifica incompatibilidade entre os fundamentos do
acórdão, eis que declarada a deficiência de fundamentação quanto à invocada violação
dos arts. 1.333 e 1.335 do CC, de sorte que, no particular, incide o óbice da Súmula n.
284 do STF.
Ainda, afastou-se a possibilidade de discussão de questão infralegal quanto
à discussão referente à cláusula da convenção de condomínio na qual se fundou o
recurso especial, de maneira que as questões, que são independentes, não revelam
contradição lógica entre si.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
Documento eletrônico VDA55851581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: c5779d7a-651c-4d07-bee4-970180958bfe

É como voto.
Documento eletrônico VDA55851581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: c5779d7a-651c-4d07-bee4-970180958bfe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.955.382 / RJ
Número Registro: 2025/0204206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069662720178190212 202524503465 69662720178190212
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO OÁSIS RESORT DE MORAR
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
NATHALIA VASQUES DA COSTA OLIVEIRA - RJ234342
THAÍSSA OLIVEIRA PACHECO - RJ225441
AGRAVADO
: CHARLES LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VERONICA CORREA DA COSTA - RJ187311
NATALIA CAPITA BONIOLO - RJ184186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMÍNIO OÁSIS RESORT DE MORAR
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
Documento eletrônico VDA56428272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:29
Código de Controle do Documento: 4ac1c771-4dec-4c86-9b4e-b00bba7bc102

ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
NATHALIA VASQUES DA COSTA OLIVEIRA - RJ234342
THAÍSSA OLIVEIRA PACHECO - RJ225441
EMBARGADO : CHARLES LUIZ PEREIRA
EMBARGADO : SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VERONICA CORREA DA COSTA - RJ187311
NATALIA CAPITA BONIOLO - RJ184186
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:29
Código de Controle do Documento: 4ac1c771-4dec-4c86-9b4e-b00bba7bc102